Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte Apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução arguida pela parte Apelada em contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator